Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-71.2011.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000141-71.2011.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0014-90 (EMBARGANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0014-90 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. MAJORAÇÃO RECURSAL. LIMITE LEGAL MÁXIMO. RATEIO PROPORCIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, sem esclarecer se tal percentual seria devido individualmente a cada um dos dois réus vencedores, potencialmente ultrapassando o limite legal de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, em caso de pluralidade de vencedores com diferentes advogados, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa implica em percentual total a ser rateado entre os patronos ou em percentual individualizado devido a cada um deles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sistemática legal estabelece parâmetros objetivos para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com limites entre 10% e 20% sobre o valor da causa, independentemente da quantidade de vencedores.

4. Em caso de pluralidade de vencedores com diferentes advogados, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual único, dentro dos limites legais, e posteriormente rateados entre os patronos dos vencedores de forma proporcional.

5. A sentença de primeiro grau incorreu em equívoco técnico-jurídico ao fixar honorários de 10% para cada corréu, atingindo o limite máximo de 20% sem considerar adequadamente os critérios legais.

6. O art. 85, §11 do CPC estabelece que o tribunal poderá majorar os honorários fixados anteriormente, vedado ultrapassar os limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos

Tese de julgamento
:

1. Em caso de pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive quando majorados em grau recursal, devem ser fixados em percentual único sobre o valor atualizado da causa, dentro do limite legal máximo de 20%, com posterior rateio proporcional entre os advogados dos vencedores.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º e 11; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VICTOR CEZAR PRIORI contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ADM DO BRASIL LTDA, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante.

O ora embargante alegou que a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) para cada réu, sem esclarecimento quanto à forma de rateio entre os vencedores, implicaria ultrapassar o limite máximo de 20% (vinte por cento) previsto pelo art. 85, §2º, do CPC, acarretando violação ao texto legal.

Os embargos foram rejeitados por este órgão colegiado, dando ensejo ao Recurso Especial que foi provido pelo STJ, com determinação de novo julgamento dos declaratórios para que seja suprida a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O feito retorna a esta Câmara para novo julgamento dos embargos de declaração outrora rejeitados, por determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo ora embargante, reconhecendo violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta pelo embargante em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da ADM DO BRASIL LTDA, visando à anulação da Notificação de Auto de Infração nº 122656-001-300-029/2005-10, relativa à circulação de mercadoria (grãos de soja e sorgo) destinada à exportação, sem o recolhimento do ICMS correspondente.

O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa "para cada corréu".

Interposta apelação pelo autor, este Tribunal negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, conforme acórdão de ID 79246961. Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração opostos pelos recorridos, esta Câmara majorou os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

No caso sub examine, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência de omissão no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante, determinando novo pronunciamento desta Corte acerca da questão pertinente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, compulsando detidamente os autos, constata-se que a sentença de primeiro grau condenou o autor, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa "para cada corréu". Por sua vez, o acórdão que julgou os embargos de declaração dos ora embargados (Estado de Mato Grosso e ADM do Brasil LTDA) majorou os honorários "de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa", sem esclarecer se tal majoração observaria ou não o mesmo critério estabelecido pelo juízo
a quo
, isto é, se o percentual seria devido de forma individualizada para cada embargado.

Destarte, procede a alegação do embargante quanto à necessidade de esclarecimento acerca da fixação da verba honorária, mormente diante da possível interpretação de que o percentual de 15% (quinze por cento) seria devido a cada um dos embargados, o que, em tese, resultaria no total de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado da causa, ultrapassando o limite estabelecido pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Desta forma, de plano, impende esclarecer que a sistemática legal vigente, no que concerne à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, estabelece parâmetros objetivos a serem observados pelo julgador, conforme se infere do dispositivo legal supracitado,
in verbis
:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No que concerne especificamente à questão dos honorários em caso de pluralidade de vencedores com diferentes advogados, a melhor exegese do dispositivo legal em comento evidencia que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual único, dentro dos limites estabelecidos pelo §2º do artigo 85 do CPC, independentemente da quantidade de vencedores, devendo ser posteriormente rateados entre os patronos dos vencedores de forma proporcional.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a existência de pluralidade de vencedores não autoriza a fixação individualizada de honorários para cada um deles, de modo a ultrapassar o limite máximo legal de 20% (vinte por cento), sob pena de impor ao vencido ônus excessivo e não autorizado pela legislação processual.

In casu
, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa "para cada corréu", incidiu em equívoco técnico-jurídico, na medida em que, em se tratando de dois réus vencedores, a aplicação literal do dispositivo sentencial resultaria em honorários totais de 20% (vinte por cento), atingindo de imediato o limite máximo legal sem considerar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do artigo 85 do CPC.

Por conseguinte, a majoração realizada por esta Câmara, elevando o percentual de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, sem o devido esclarecimento quanto à forma de aplicação desse percentual em relação aos dois embargados, poderia, em tese, conduzir à interpretação de que seriam devidos honorários de 15% (quinze por cento) a cada um deles, totalizando 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que violaria flagrantemente o limite máximo legal de 20% (vinte por cento).

Importa consignar que o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destarte, a adequada interpretação do dispositivo legal em comento conduz à conclusão de que os honorários recursais constituem acréscimo àqueles fixados anteriormente, dentro do limite legal máximo de 20% (vinte por cento), independentemente da quantidade de vencedores, devendo ser rateados proporcionalmente entre os patronos dos vencedores.

No caso vertente, considerando que a sentença fixou honorários em 10% (dez por cento) para cada réu, totalizando 20% (vinte por cento), a majoração para 15% (quinze por cento) só poderia ser compreendida como a fixação de honorários totais nesse percentual, a ser rateado proporcionalmente entre os patronos dos embargados, sob pena de violação ao limite legal máximo.

Ex positis
, constata-se que os embargos de declaração opostos pelo ora embargante merecem acolhimento para o fim de esclarecer que a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa deve ser compreendida como o percentual total devido, a ser rateado proporcionalmente entre os patronos dos embargados, e não como percentual individualizado devido a cada um deles.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, ACOLHO os embargos de declaração opostos por VICTOR CEZAR PRIORI para sanar a omissão apontada e esclarecer que a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, realizada pelo acórdão de ID 93572979, corresponde ao percentual total devido, a ser rateado proporcionalmente entre os patronos dos embargados ESTADO DE MATO GROSSO e ADM DO BRASIL LTDA, e não como percentual individualizado devido a cada um deles, em observância ao limite máximo estabelecido pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025